Tribunal: STF
Processo: ARE 1371082
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 212):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSIONISTA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Execução de Sentença, proposta pela ora agravante contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS. III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008; REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017; REsp 1.669.867/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017. V. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, entendeu que, "no caso dos autos, conforme se vislumbra dos documentos juntados, ao retornar os autos da Instância Superior, o magistrado a quo determinou fosse oficiado o IPERGS para fins de implantação da pensão integral à parte autora, na data de 12/11/1997 (fl. 93); A fl. 106 consta o ofício encaminhado pelo IPERGS, comunicando a implantação da pensão integral à autora, cuja diferença, a contar do trânsito em julgado, seria paga na folha em 21 de maio de 1998. Elaborados os cálculos de liquidação, denota-se que o precatório foi expedido em abril de 2001 (fl. 123). Não obstante, somente em 17 de fevereiro de 2014 a exequente postular os valores pendentes de pagamento pelo IPERGS, com juros e correção monetária (fls. 129/134), do período compreendido entre a data do transito em julgado e a efetiva implantação. Logo, conforme se denota, somente após quase 13 anos vem a autora/agravada postular valores em atraso. Ademais, não há como a autora/agravada alegar desconhecimento acerca da existência de eventual ausência de pagamento pelo IPERGS, porquanto seu demonstrativo de pagamento lhe é acessível todo o mês". VI. Como cediço, o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que verificada a prescrição da pretensão executiva, quanto ao arquivamento dos autos, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, na via do Recurso Especial. VII. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018). VIII. Agravo interno improvido.”



    Os embargos de declaração não foram conhecidos (eDOC 228).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XXXV, LV e LXXVIII; 37; e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça vulnerou o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, uma vez que, “a caracterização da Negativa de Prestação Jurisdicional deu-se pelo não-enfrentamento, pela Corte a quo, da fundamentação veiculada pela parte recorrente concernente à violação A coisa julgada – Art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, bem como o princípio da moralidade administrativa – Art. 37, CF/88, clara afronta ao disposto no Art. 105, III, “c”, da CF/88 - negativa do superior tribunal de justiça em unificar o entendimento jurisprudencial sobre a temática” (eDOC 234, p. 22).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso em razão de sua intempestividade (eDOC 242).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico, de fato, a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto em 20.9.2021 (eDOC 234, p. 1), ao passo que a publicação do acórdão do agravo regimental ocorreu em 6.5.2021, sexta-feira (eDOC 214). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 7.5.2021 e o termo final é 27.5.2021.



    Ademais, observo que o Superior Tribunal de Justiça, após negar provimento a agravo regimental manifestamente incabível, não conheceu dos embargos de declaração opostos, de modo que os referidos declaratórios não interromperam o prazo para a interposição do presente recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO E BAIXA DOS AUTOS. 



    1. Os embargos de declaração são intempestivos, tendo em vista terem sido opostos após o término do prazo recursal de cinco dias, previstos nos arts. 536 do CPC e 337, § 1º, do RI/STF.



    2. Tendo em vista a intempestividade destes embargos de declaração, o qual, para efeito legal, é inexistente, constata-se que o recurso não obteve o efeito de suspender o curso do prazo legal que acabou por escoar-se, culminando com o trânsito em julgado do acórdão embargado. Precedente.



    3. Embargos de declaração não conhecidos, determinando a certificação do trânsito em julgado do acórdão e a execução imediata da decisão, independentemente de sua publicação. Precedentes.” (AI 760304 AgR-ED-segundos-ED-segundos, Rel. ROBERTO BARROSO, DJe 10.06.2015 - grifei)



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente